Tribunal: CARF
Processo: 10875.901261/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901261/2015-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.671 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
CONHECIMENTO - MATÉRIA SUMULADA
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), “Não cabe recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso”. Como o acórdão
recorrido se perfilhou no mesmo sentido de Súmula no 175, o recurso não deve
ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.670, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10875.901260/2015-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901261/2015-06
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.901261/2015-06

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
de Acórdão, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “possibilidade de alterar a DComp após o despacho
decisório”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte.

Foi(ram) apresentado(s) acórdão(s) paradigma(s) e dado seguimento por meio de
despacho específico.
Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte, por meio das quais se aduz
que o acórdão se alinha à jurisprudência da CSRF.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Aqui parece demonstrada a ocorrência de divergência jurisprudencial entre os
julgados. O paradigma é taxativo ao consignar que o fator temporal foi decisivo
para a decisão que vedou a retificação da Dcomp procedida após o despacho que
não homologara a compensação declarada. Consta ainda do voto condutor que
seria irrelevante o fato de a Contribuinte possuir ou não o crédito vindicado no
caso da retificação da Dcomp ter ocorrido após o ato que não homologara a
compensação.
Já o recorrido, conforme transcrição supra, considera possível retificar as
informações incorretamente prestadas com base nas provas acostadas ao
processo, mesmo que o procedimento seja realizado após o despacho decisório.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.901261/2015-06

O cotejo entre os julgados demonstra a ocorrência do dissídio interpretativo,
havendo razão suficiente para seguimento do recurso especial para que a CSRF
se posicione a fim de solucionar a questão.

No termos do voto condutor, o erro cometido a suscitar retificação diz
respeito à indicação de estimativas, como origem do indébito, no lugar de
saldo negativo do período, conforme trecho do voto condutor do julgado.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao decidir pela retificação do erro,
mesmo após o despacho decisório denegatório, adotou precisamente
entendimento fixado pela Súmula CARF no 175, que abaixo
reproduzimos:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Como o acórdão recorrido se perfilhou no mesmo sentido de Súmula do
CARF, o recurso não deve ser admitido.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial da D.
Procuradoria.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.671 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.901261/2015-06

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 413
DF CARF MF
Original